Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701067-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DEUVANETE LIRA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706138-80.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de apreciação de bem de família, uma vez que já foi lavrado o auto de arrematação (ID 194099075 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 59269644), afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do único imóvel da agravante. Narra que foi designado edital de leilão, sendo o 1a pregão realizado em 28/11/1023 e o 2o pregão em 01/12/2023. Informa que o primeiro pregão foi negativo. Menciona que, antes da arrematação do bem, apresentou petição requerendo o reconhecimento de bem de família. Defende que apresentou documentos aptos a demonstrar que o imóvel é o único bem da agravante. Argumenta que a alegação de bem de família pode ser feita em qualquer tempo e grau de jurisdição, além de ter sido arguida antes da arrematação do bem em hasta pública. Verbera que a alienação efetuada é infrutífera para o processo executivo, uma vez que os direitos aquisitivos foram alienados pelo preço de R$ 133.000,00, ao passo que o débito junto ao credor fiduciário é de R$ 140.104,18. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da arrematação, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da arrematação, bem como para declarar o imóvel como impenhorável por ser bem de família, com a baixa da penhora averbada na matrícula do bem. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Em decisão de ID 59412895, essa Relatoria concedeu a gratuidade de justiça em favor da agravante e deferiu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da arrematação, até o julgamento do presente recurso. Consta, ao ID 59996954, petição de FRANCISCO FABIO PEREIRA, requerendo sua inclusão como terceiro interessado. O Banco agravado apresentou contrarrazões, ao ID 60439785. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça e quanto ao pedido de não conhecimento do recurso, deduzidos nas contrarrazões de ID 60439785. Ficam, ainda, intimadas as partes a se manifestarem, no mesmo prazo, acerca da petição do terceiro interessado (ID 59996954). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora